Tribunal: TJES
Processo: 0002368-88.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002368-88.2016.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ELCIMAR DE ANDRADE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002368-88.2016.8.08.0012

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBDO
:
ELCIMAR DE ANDRADE VITORIA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. SERVIDOR CONTRATADO PARA FUNÇÃO PERMANENTE. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ÀS FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 308 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que reconheceu ao autor o direito à percepção de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço constitucional, em razão do desvirtuamento de sucessivos contratos temporários celebrados para o exercício da função de gari, atividade de natureza permanente na Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o direito às verbas trabalhistas sem aplicar o entendimento firmado pelo STF no RE 705.140 (Tema 308); e (ii) estabelecer se a configuração do desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece que o autor foi contratado por sucessivas prorrogações para exercer a função de gari, atividade permanente, essencial e contínua, circunstância que evidencia o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

O desvirtuamento do vínculo atrai a incidência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551, que admite o pagamento de determinadas verbas trabalhistas ao contratado temporário em tais hipóteses.

A análise do RE 705.140 (Tema 308) revela-se desnecessária, pois o paradigma do Tema 551 estabelece orientação específica para os casos de desvirtuamento da contratação temporária, abrangendo as verbas deferidas na decisão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas no caso concreto.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses levantadas pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, quando evidenciada a prestação de serviços de natureza permanente, autoriza o reconhecimento do direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, conforme o Tema 551 do STF.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 102, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705.140, Tema 308; STF, RE 1.066.677, Tema 551; STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgRg no HC 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017; TJES, ED nº 0022858-05.2014.8.08.0012, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 01.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002368-88.2016.8.08.0012

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBDO
:
ELCIMAR DE ANDRADE VITORIA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do Acórdão que reconheceu o direito do Embargado,
ELCIMAR DE ANDRADE VITORIA
, à percepção de valores referentes ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Em sede recursal, alega o embargante a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que a decisão diverge da jurisprudência consolidada pelo STF no RE 705.140, a qual limitaria o direito de servidores contratados temporariamente apenas às verbas de FGTS e salários.

Aduz, ainda, que inexiste prova de desvirtuamento contratual a justificar o deferimento de tais verbas, bem como impugna a ausência de pedido explícito na petição inicial quanto à declaração de nulidade dos contratos, requerendo, por fim, o prequestionamento das matérias suscitadas.

C
ontudo, sem razão, porquanto ao acórdão hostilizado foi expresso em assentar
que o
Autor/
Embarga
do
foi contratado pela Administração Pública mediante sucessivas prorrogações para o exercício da função de gari, atividade que
se
reveste de natureza permanente, essencial e contínua,
e que t
al circunstância evidencia o desvirtuamento do contrato temporário, configurando hipótese que atrai a incidência do disposto no Tema 551 do STF, permitindo, assim, o reconhecimento do direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço.

ogo, diante de tal conclusão, é desnecessária a
análise do que restou decidido no

RE 705140 (TEMA 308)
,
já que a nova decisão tratada no paradigma do RE 1.066.677
1
(Tema 551) estabeleceu expressamente a tese de incluir as rubricas que foram incluídas na r. sentença primeva e ora questionadas pelo recorrente.

Vale ressaltar que, em caso
s
análogo
s
envolvendo esse tema e o mesmo embargante, esta Corte de Justiça decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Em rápida análise do acórdão que se visa integrar é possível verificar a desnecessidade de análise do que restou decidido no RE 705140 (TEMA 308), uma vez que constou expressamente no decisum novel entendimento sobre a questão constante no paradigma do RE 1.066.677 (TEMA 551) que estabeleceu tese para incluir as rubricas discutidas na condenação imposta ao Município. Assim, inexiste omissão
. 2. Estando a matéria devidamente prequestionada, verifica-se o nítido intuito do recurso tão somente para rediscussão de tese já amplamente debatida no colegiado, a qual foi de encontro aos interesses do recorrente, eis que desfavorável. 3. Recurso conhecido e rejeitado.
(TJES, Embargos de Declaração nº 0022858-05.2014.8.08.0012, Rel.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, 1ª Câmara Cível, julgado em 01/08/2024).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . RECONHECIMENTO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de declaração interpostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que manteve a sentença, declarando a nulidade de contratos temporários e condenando a fazenda ao recolhimento de FGTS e ao pagamento de férias acrescidas de terço constitucional. O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que a questão já foi discutida pelo STF com repercussão geral no RE nº 705.140, que limita os direitos do trabalhador temporário a saldo de salário e depósitos de FGTS. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso ao não aplicar o entendimento do STF no RE nº 705.140 (Tema 308); (ii) verificar se o acórdão analisou adequadamente a questão à luz do RE nº 1.066 .677 (Tema 551) que trata de desvirtuamento de contratação temporária. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não é omisso, pois já havia abordado expressamente o desvirtuamento da contratação temporária, conforme o entendimento firmado no Tema 551 do STF, justificando a condenação ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional . 4. A análise do RE nº 705.140 (Tema 308) é desnecessária, já que o RE nº 1.066 .677 (Tema 551) estabeleceu novo paradigma, incluindo as verbas discutidas na sentença questionada.
5. O intuito dos embargos declaratórios é apenas o de rediscutir a matéria, o que não é admitido, conforme jurisprudência consolidada. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não para promover a reanálise de questões já decididas . 6. A jurisprudência do STJ e do STF reforça que não há necessidade de o órgão julgador enfrentar todas as teses levantadas pelas partes, desde que a fundamentação da decisão seja suficiente e coerente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A omissão apta a justificar embargos de declaração consiste na ausência de apreciação de ponto relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. 2 . O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública autoriza a condenação ao pagamento de verbas como o FGTS e férias acrescidas de terço constitucional, conforme o entendimento firmado no Tema 551 do STF. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art . 102, III, a. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140 (Tema 308); STF, RE nº 1.066 .677 (Tema 551); STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017. (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00228555020148080012, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios, porquanto s
edimentado na jurisprudência que
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”

A toda evidência, o intuito do recorrente não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Destarte, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao
s
recurso
s
, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.